Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.

3. No caso dos autos, é evidente a inexistência de qualquer vício hábil ao manejo dos embargos, inclusive porque a própria parte não se dignou em indicá-los, eis que se limita a reiterar o pleito deduzido no agravo de instrumento. 3.1. Quanto a este, convém destacar que, no julgamento do recurso, esta Corte considerou que a imissão na posse do arrematante não está condicionada à liberação de eventual saldo remanescente do produto arrecadado em favor do devedor, de tal modo que, se o recorrente discorda da compreensão do julgador, que intente reformá-lo pela via processualmente adequada, não lhe aproveitando para tanto a estreita via dos embargos.

4. Recurso conhecido e não provido.